Tribunal: TJBA
Processo: 8025454-59.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8025454-59.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ELISIO RODRIGUES PEREIRA

Advogado(s)
:
JOSE RENATO BAHIA DA COSTA

IMPETRADO: ATO DO SECRETARIO ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO e outros

Advogado(s)
:

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. POSTO DE SUBTENENTE PM. EXTINÇÃO. DIREITO À PROMOÇÃO RETROATIVA. GRADUAÇÃO DE 1º TENENTE PM. RECÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NA GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR, CAPITÃO PM. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DAS LEIS Nº 7.145/1997 E 7.990/2001. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.
A Lei Estadual nº. 3.933/81, em seu art. 51, II, §1º, ‘c’, que estabeleceu o cálculo da remuneração do policial militar, concedeu aos policiais militares transferidos para a inatividade o direito à percepção de proventos calculados com base soldo correspondente ao grau hierárquico imediatamente superior.

2. Por sua vez, a
Lei Estadual nº. 7.145/1997, reorganizou a escala hierárquica da Polícia Militar e determinou a extinção da Graduação de Subtenente PM.

3. Já a
Lei Estadual nº. 7.990/2001, em seu art. 92, III, dispôs acerca dos proventos de inatividade.

4. Assim, a
graduação de Subtenente deveria ser extinta à medida que os servidores fossem deixando de ocupá-la, por motivo de transferência para reserva, reforma, morte, exoneração, demissão ou promoção, afastando-se, consequentemente, a utilização dessas graduações como base para o cálculo dos proventos de policiais transferidos para a inatividade.

5. Desta forma, é
inegável a extinção dessa graduação, ainda que os seus efeitos fossem se operando de forma paulatina ao longo do tempo.

6. Desta forma, pode-se concluir que o
s fatos e as normas que regulam a matéria evidenciam o direito líquido e certo do impetrante de ser reclassificado para a graduação de 1º Tenente e, consequente, ter os seus proventos calculados com base na remuneração da graduação imediatamente superior que, no caso, é a de Capitão PM (
exegese do
art. 92, III,
da
Lei
nº.
7.990/2001).

7. SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8025454-59.2022.8.05.0000, em que figura como impetrante,
E
lísio Rodrigues Pereira
, contra suposto ato coator de responsabilidade do
S
ecretário da Administração do Estado da Bahia
– SAEB
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
C
ONCEDER A SEGURANÇA
para declarar o direito líquido e certo do impetrante e ordenar à autoridade impetrada que promova sua reclassificação para a graduação de 1º Tenente PM e, consequentemente, o recálculo dos seus proventos com base na remuneração da graduação de Capitão PM, assegurado o direito ao recebimento das diferenças devidas desde a data da impetração
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,
documento datado eletronicamente
.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

09